Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-30.2019.8.05.0239
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000473-30.2019.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

ACORDÃO

PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Remessa necessária em face de sentença que julgou procedente pedido de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez acidentária. O interessado, eletricista, sofreu acidente de trabalho que resultou em lesões degenerativas permanentes na coluna vertebral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a validade do laudo pericial produzido perante juízo absolutamente incompetente e o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, bem como a adequação dos índices de atualização monetária e juros.

III. Razões de decidir

Validade da prova técnica produzida em juízo federal, ratificada pelo magistrado estadual com base no art. 64, § 4º, do CPC e no princípio da economia processual, diante da ausência de prejuízo às partes.

Comprovação da incapacidade total e definitiva para o trabalho habitual e da impossibilidade de reabilitação, conforme laudo pericial oficial, aliadas ao nexo causal acidentário demonstrado.

Manutenção do termo inicial do benefício no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anterior, em observância à tese vinculante firmada no Tema 862 do STJ.

Reforma parcial da sentença para adequar os consectários legais, aplicando-se o INPC para fins de correção monetária (Tema 905 do STJ) e a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária provida parcialmente apenas para ajustar os critérios de atualização do débito.

Tese: 1. A perícia médica produzida em juízo incompetente pode ser ratificada pelo juízo natural se preservado o contraditório; 2. O termo inicial do benefício deve coincidir com o dia subsequente à cessação do auxílio-doença anterior; 3. Os consectários devem observar o INPC e, após 09/12/2021, a Taxa SELIC.

Referências:

Art. 42 da Lei nº 8.213/1991; Art. 64, § 4º, do CPC; Temas 810 do STF, 905 do STJ e 862 do STJ; Súmula 111 do STJ; Emenda Constitucional nº 113/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8000473-30.2019.8.05.0239
, da Comarca de São Sebastião do Passé, em que figuram como remetente o Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e como interessados
Jorge Luis dos Santos
e o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.